Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-11.2021.8.11.0023
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-11.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALMIR PORTES DA SILVA - CPF: 502.499.831-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal baseada em infração ambiental.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional aplicável ao processo administrativo ambiental deve seguir o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 se aplica aos processos administrativos ambientais instaurados antes de sua vigência, mas ainda em curso na data de sua entrada em vigor (1º/11/2013), conforme tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT.

A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional.

5. No caso concreto, entre 1º/11/2013 e 1º/11/2016, não houve atos processuais relevantes para a apuração da infração, configurando a prescrição intercorrente.

6. A decisão administrativa final sobre o Auto de Infração foi proferida apenas em 5/12/2018, mais de nove anos após a constatação da infração, configurando também a prescrição da pretensão punitiva, conforme o art.

19,
caput,
do Decreto 1.986/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “Aplica-se o Decreto Estadual n.1986/2013 aos processos administrativos ambientais instaurados antes de sua vigência, mas ainda em curso na data de sua entrada em vigor. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de infrações ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19; Decreto Federal n. 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9;

N.U. 1014434-57.2024.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024
.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000620-11.2021.8.11.0023, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a Execução.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, argumentando que não podem ser aplicados o Decreto Federal n. 6.514/2008 e a

Lei Federal n. 9.873/99, que se referem exclusivamente a administração pública federal.

Alega que não pode ser aplicado o Decreto Estadual n. 1986/2013, que somente entrou em vigência em 1/11/2013, tampouco o Decreto Estadual n.1.436/2022, que entrou em

vigor em 18/7/2022, já que o Auto de Infração foi lavrado em 2009.

Argumenta que diante da omissão legislativa do Estado de Mato grosso, deve ser aplicado o Decreto Lei 20.910/32.

Sustenta que não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente de terminar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Contrarrazões no Id 266394765, pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, diante da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

A sentença apelada reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental

n.230702/2009, extinguindo a Ação de Execução Fiscal.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não se aplicam o
Decreto Federal n. 6.514/2008 e a

Lei Federal n. 9.873/99, tampouco os Decretos Estaduais n.1986/2013 e 1.436/2022, razão pela qual, diante da omissão legislativa, deve ser aplicado o Dec-Lei 20.910/32, que não prevê a prescrição intercorrente.

Conforme se vislumbra na sentença apelada, o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental se deu com

fundamento no Decreto Estadual n. 1986/2013. Veja-se:

“Diante do exposto, acolhe-se a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013/MT, e, em consequência, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

As alegações recursais são dissonantes do que foi decidido por este Tribunal de Justiça no acórdão proferido no RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja questão submetida a julgamento foi “
Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual n. 1986/13
.”

Referido IRDR - Tema 9 - fixou a seguinte tese:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Assim, no caso concreto, conforme item III.1 da tese fixada, tratando-se de infração ambiental com processo administrativo instaurado no ano de 2009, contudo, não finalizado até a data de 1º/11/2013, aplica-se o referido Decreto, entretanto, somente a partir desta data, que é quando entrou em vigência.

Com isso, a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental somente pode ser verificada a partir de 1º/11/2013, bem como, de acordo com o item II.1 da referida tese,
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
.

Mediante aplicação de tais itens da tese fixada no IRDR – Tema 9, tem-se que o Auto de Infração foi lavrado

em 12/3/2009, o autuado apresentou defesa administrativa em 25/3/2009, houve pedido de substituição de depositário fiel em 2009, que somente foram juntados no processo pelo órgão ambiental em 2012.(Id 266394755).

Na data de 18/01/2012 houve despacho de encaminhamento para a prolação de decisão (fl.98) e em 27/2/2012 foi proferida decisão determinando a notificação do autuado para apresentar alegações finais. (fl.101).

Em 01/7/2016 foi proferido despacho determinando a juntada de certidão de antecedentes e em 16/8/2018 foi expedida certidão quanto a inexistência de outros autos de infração.

Em 30/11/2018 foi proferida a decisão administrativa de homologação parcial do Auto de Infração, com homologação do Secretário Executivo do Meio Ambiente em 5/12/2018.

Tem-se, portanto, que de 1/11/2013 a 1/11/2016, nenhum ato que efetivamente consubstancie apuração dos fatos foi praticado no processo, já que o mero despacho de 1/7/2016 determinando a juntada de certidão de antecedentes não é ato de efetiva apuração dos fatos.

Este Tribunal tem reiteradamente decidido que o mero despacho para emissão de certidão de antecedentes, sem qualquer impulso efetivo de instrução processual, não configura ato processual capaz de interromper o fluxo da prescrição intercorrente. À exemplo:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. Nos termos do IRDR Tema nº 9, ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional.

4. No caso, verifica-se que os Processos Administrativos nº 225226/2014 e nº 26171/2015 permaneceram inertes por mais de três anos, sem atos processuais relevantes ou de instrução capazes de interromper a prescrição, configurando, assim, a prescrição intercorrente administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido, com reconhecimento da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos nº 225226/2014 e 26171/2015 e consequente extinção do crédito objeto das CDAs executadas.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de créditos punitivos ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme o IRDR Tema nº 9 do TJ-MT e o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

(...)

(N.U 1014434-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Portanto, quando foi prolatada a decisão homologatória do Auto de Infração, em 12/1/2018, o processo administrativo já estava fulminado

pela prescrição intercorrente, já que de 1º/11/2013 a 1º/11/2016 não houve ato processual efetivo visando apuração do fato.

Não bastasse isso, o IRDR – TEMA 9, item I da tese fixada, estabeleceu que “
I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

Com isso, tratando-se de Auto de Infração lavrado em 12/3/2009, com a prolação da

decisão de homologação parcial do auto de infração somente em 5/12/2018, ou seja, mais de nove anos após a constatação da infração, também se verifica, no presente caso, a prescrição quinquenal prevista no caput do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Assim, também configura no caso a prescrição quinquenal, posto que antes do Decreto n.1986/2013, a prescrição do processo administrativo regia-se pelo Decreto Federal n.20.910/32, que fixa, de igual forma, o prazo quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025